Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717398-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: VITALIA DE MELO CHIODELLI RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Diante das informações apresentadas pela recorrente no ID 47054220, encaminhem-se os autos para o recorrido, o eminente Presidente deste egrégio Tribunal, para sua manifestação. Após, remetam-se os autos à Advocacia-Geral da União. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador